Tribunal: TJSP
Processo: 0047410-93.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Preliminar afastada. Mérito. Decisão contrária a evidência dos autos. Não ocorrência. A decisão somente pode ser considerada contrária à prova dos autos, se não encontrar fundamento em nenhum elemento probatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Preliminar afastada. Mérito. Decisão contrária a evidência dos autos. Não ocorrência. A decisão somente pode ser considerada contrária à prova dos autos, se não encontrar fundamento em nenhum elemento probatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Evidenciado o intuito da traficância, através do conjunto probatório acostado aos autos, mormente os firmes depoimentos dos policiais. Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita. Inexistência de novas provas que demonstrassem a ocorrência de erro na decisão. Condenação mantida. Penas e regime criteriosamente fixados. Preliminar afastada, Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0047410-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é peticionário FABIO
ALEXANDRE DE LIMA OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR
e INDEFERIRAM O PEDIDO REVISIONAL formulado por FABIO
ALEXANDRE DE LIMA OLIVEIRA. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO
ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO
CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
2
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000
Peticionário: Fabio Alexandre de Lima Oliveira
Corréu: Marcelo Augusto da Silva Montolezzi
Comarca: Assis
Voto no 42.264
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de Entorpecentes e
Associação para o Tráfico. Preliminar de nulidade por
violação de domicílio. Inocorrência. Preliminar afastada.
Mérito. Decisão contrária a evidência dos autos. Não
ocorrência. A decisão somente pode ser considerada
contrária à prova dos autos, se não encontrar fundamento
em nenhum elemento probatório. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas. Evidenciado o intuito da
traficância, através do conjunto probatório acostado aos
autos, mormente os firmes depoimentos dos policiais. Mera
rediscussão de provas, como se a revisão criminal se
tratasse da interposição de um novo apelo defensivo,
situação não permitida por meio da via eleita. Inexistência
de novas provas que demonstrassem a ocorrência de erro
na decisão. Condenação mantida. Penas e regime
criteriosamente fixados. Preliminar afastada, Pedido
revisional indeferido.
Vistos.
FABIO ALEXANDRE DE LIMA
OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs revisão criminal, com
fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por não
se conformar com o v. Acórdão de fls. 298/308 (autos de apelação no
0000296-38.2017.8.26.0580), que ao julgar a ação penal, negou
provimento ao recurso do réu, por votação unânime, mantendo a
sentença de fls. 229/231, para condená-lo como incurso no art. 33,
“caput” e 35, da Lei no 11.343/06, às penas de 09 (nove) anos, 03 (três)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de
1.325 (um mil, trezentos e vinte e cinco) dias-multa, cada um fixado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
3
1/30do salário mínimo fixado no dia dos fatos, alterado apenas o
fundamento para aplicação da pena base acima do mínimo para o crime
de tráfico, para a grande quantidade da droga apreendida.
O v. acórdão transitou em julgado
em 18/10/2018 (fl. 384 autos originais).
O revisionando alega que a r.
decisão contrariou, de maneira manifesta, as provas colhidas durante
toda a persecução penal e, diante disso, busca a sua absolvição.
Pretende
o
peticionário
a
desconstituição do julgado, alegando preliminarmente que a prova
colhida é ilícita e, consequentemente nula, porquanto os policiais
invadiram o domicílio, asilo inviolável do corréu, sem determinação
judicial, tampouco houve consentimento do morador, violando, assim, o
art. 5o, inciso XI da Constituição Federal. No mérito, pugna pela
absolvição, diante da fragilidade do conjunto probatório. Afirma que
nada ilegal foi com ele encontrado; que foi preso no quintal da casa de
Marcelo e que a droga foi encontrada no quarto; que foi implicado no
crime em decorrência de uma denúncia anônima; e que tampouco os
depoimentos policiais servem de fundamento para a condenação.
Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, o
reconhecimento da minorante entabulada no artigo 33, §4°, da Lei de
Drogas, a revisão do regime prisional para o aberto e a substituição do
encarceramento por penas restritivas de direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
4
Regularmente processado o pedido,
sobreveio parecer da douta Procuradoria opinando pelo indeferimento
do pedido revisional (fls. 32/36)
É o relatório.
A revisão criminal é ação penal,
originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que
pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir
erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou
condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao
texto expresso de lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em
provas comprovadamente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem
novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição da reprimenda.
Não é preciso lembrar que, por
violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão
criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente,
nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo
Penal.
No caso em testilha, embora não se
mostrem presentes as condições de procedibilidade da ação, esta é de
ser conhecida. Isso para evitar eventuais alegações de ofensa ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
5
princípio constitucional da ampla defesa. Assim, conhece-se do pleito
revisional, contudo, não é caso de seu deferimento.
Infere-se dos autos que, no dia 15 de
setembro de 2017, por volta das 22h15min, no interior do imóvel
localizado na Rua Osvaldo Dorácio Mendes, no 157, Vila Funari, em
Assis, juntamente com Marcelo Augusto da Silva Montolezzi, ter em
depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 91 (noventa e
uma) porções de maconha, com peso aproximado de 60kg, substância
que causa dependência e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e
Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, tudo para entrega a consumo
de terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta
também
que,
após
recebimento de denúncia anônima de que o acusado e o corréu Marcelo
guardavam entorpecentes em uma residência, para um terceiro
conhecido como Aureliano, a Polícia Militar deslocou-se até o local e se
deparou com ambos no quintal, aparentemente observando o
movimento da rua. Ao notarem a presença do polícia, tentaram se
evadir, sendo que Marcelo conseguiu fugir; porém, o réu foi detido
enquanto buscava pular o muro. Em um quarto, no interior da
residência, havia duas malas contendo 91 tabletes de maconha, pesando
60 quilos. Ao ser indagado, o acusado afirmou que estava lá porque era
amigo de Marcelo, dono da residência, não possuindo envolvimento
com as drogas. A avó de Marcelo mora na casa dos fundos e disse que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
6
já tinha avisado o acusado e o neto de que acabariam tendo problemas.
Ab
initio,
cabe
tecer
alguns
comentários acerca do pedido de reconhecimento de nulidade por
violação de domicílio.
Como
sabido,
a
ausência
de
autorização judicial para que os policiais entrassem na residência do
corréu não acarreta a ilicitude da prova obtida com a apreensão de
entorpecentes, pois a ação levada a efeito não ofendeu a garantia da
inviolabilidade domiciliar, uma vez que o ingresso na residência se deu
no curso de flagrante delito, circunstância estabelecida no artigo 5o,
inciso XI, da Constituição Federal.
Não há que se falar em nulidade ou
ilegalidade na apreensão da droga, tratando-se da modalidade de “ter
em depósito”, que é crime de natureza permanente, cuja consumação se
prolonga no tempo, de modo que, prescindível o mandado de busca e
apreensão judicial.
Aliás, a nulidade arguida sequer foi
alegada na defesa preliminar (fls. 168/174), até porque, a defesa invoca
a referida nulidade em favor do corréu, visto que a residência do ora
peticionário não foi palco para apreensão dos entorpecentes pelos
policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
7
Tal é o entendimento esposado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Em caso de flagrante delito, como ocorre na
hipótese, não há falar em autorização judicial
para adentrar em residência alheia, nos termos do
art. 303 do Código de Processo Penal “nas
infrações permanentes, entende-se o agente em
flagrante
delito
enquanto
não
cessar
a
permanência”, tendo em vista que o crime de
tráfico de drogas afigura-se permanente (HC no
287706/SC, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, j. em 9/12/2014).
Vale lembrar que, in casu, não se
declara nulidade de ato processual que não resultar em prejuízo para a
acusação ou para a defesa, sobretudo se não houver obstado a apuração
da verdade real, nos termos dos artigos 563 e 566 do Código de
Processo Penal, vê-se que o édito condenatório está fundamentado em
idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do
contraditório.
Afastada a preliminar, passo a
análise do mérito.
Devidamente
caracterizados
os
crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico , sendo
desnecessária prova do comércio de substância entorpecente, haja vista
a quantidade de drogas encontradas, seu armazenamento, aliados aos
depoimentos policiais e as circunstâncias em que a prisão se efetivou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
8
dão a certeza necessária para o édito condenatório.
Em depoimento em Juízo, FÁBIO
alegou ser usuário de drogas, que estava sob o efeito de drogas quando
da prisão, além de noticiar que não tinha conhecimento de que havia
entorpecentes na casa do corréu Marcelo, negando, portanto, a autoria
dos crimes.
Por sua vez, os policiais civis
relataram que receberam informações de que o acusado e o corréu
Marcelo guardavam entorpecentes em uma residência, para um terceiro
conhecido como Aureliano. As informações foram fornecidas por
pessoas que moravam na região e mencionavam os nomes do réu e de
Marcelo. Deslocaram-se até o local e se depararam com ambos no
quintal, aparentemente observando o movimento da rua. Ao notarem a
presença do polícia, tentaram se evadir, sendo que Marcelo conseguiu
fugir; porém, o réu foi detido enquanto buscava pular o muro. Em um
quarto, no interior da residência, havia duas malas contendo 91 tabletes
de maconha, pesando 60 quilos. Ao ser indagado, o acusado afirmou
que estava lá porque era amigo de Marcelo, dono da residência, não
possuindo envolvimento com as drogas.
Os
depoimentos
dos
policiais
prestados sob o crivo do contraditório são coerentes e específicos, não
pairando sobre eles quaisquer dúvidas, seja quanto aos fatos delituosos
ocorridos, especialmente à apreensão dos entorpecentes na casa do
corréu, local apontado pela denúncia anônima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
9
No caso vertente, consigno não
vislumbrar qualquer indício de que essas testemunhas tivessem interesse
em acusar caluniosamente o revisionando e, em que pese o afirmado
por elas, não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial,
valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos
que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos
como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais
elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
(...) A condição de as testemunhas serem policiais
militares não retira o valor da prova produzida,
porque, como qualquer testemunha, prestam o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). É sabido que o
depoimento de policial forma importante elemento
de prova quando prestado em juízo, sob o crivo do
contraditório, não podendo ser desmerecido
apenas em razão do ofício do depoente. Segundo a
jurisprudência
consolidada
desta
Corte,
o
depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade
das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que
não ocorreu no presente caso. (HC 165.561/AM,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).
Importa destacar também, que, por
um lado, a alegação de ser usuário de drogas certamente não impede a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
10
prática do crime em apreço, cediço que não raro os usuários se valem da
mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício e, por outro,
desnecessária a prova de efetivos atos de comércio por parte do réu,
haja vista que o mero fato de trazer consigo, armazenar ou ter em
depósito entorpecentes, para tal finalidade, é suficiente à incidência do
tipo penal em comento.
Ora, surpreendido o réu em flagrante
delito, tendo em seu poder grande quantidade de drogas, evidente que
sua conduta se subsome ao tipo penal previsto no art. 33, “caput” e 35,
da Lei de Drogas.
Quanto ao crime de associação para
o tráfico, apenas para registrar, as narrativas dos policiais, seguidas pela
apreensão das drogas e da folha de papel com anotações, demonstram o
cenário cristalino de que o acusado atuava em conjunto com Marcelo,
dando conta ainda de um terceiro indivíduo chamado Aureliano. Ou
seja, o réu e o corréu Marcelo, agindo em conjunto, tinham em depósito
as substâncias entorpecentes discriminadas no auto de exibição e
apreensão.
Assim, a grande quantidade de droga
(91 tijolos de maconha com peso de 60 quilos); a existência de denúncia
de moradores da região indicando a prática de mercancia na casa de
Marcelo e mencionando seu nome expressamente, bem como o do réu e
(c) o teor dos depoimentos dos policiais constituem fatores que deixam
bem caracterizado o delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
11
A legitimidade e força probatória
dos elementos de convicção juntados aos autos, inclusive, já foram
especialmente avaliados em sede recursal, ocasião em que se condenou
o acusado, diante das seguras provas trazidas aos autos.
Portanto, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o
peticionário, mormente porque robustecido por informes do inquérito
policial que culminou em prisão em flagrante, constituindo, pois, firmes
elementos para convencimento do Juízo.
Destarte, confirmada e demonstrada
a autoria, a condenação é inconteste e foi bem lançada, evidenciada a
traficância, de maneira que o pedido de absolvição proposto não merece
guarida.
As penas foram adequadamente
dosadas e fundamentadas em segundo grau, não comportando alteração,
devendo ser assim conservadas, por mostrarem-se suficientes e
adequadas aos anseios legais e sociais, com as circunstâncias dos crimes
e suas consequências.
No caso, o pedido de reforma do
“quantum” da pena imposta, para aplicação do redutor do art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, não procede, visto que a pena-base foi corretamente
fixada acima do mínimo legal, em razão da elevadíssima quantidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
12
drogas apreendidas (60 quilos). A elevadíssima quantidade das drogas
justifica, a teor do artigo 42, do Código Penal, uma reprimenda mais
severa.
Sendo assim, tem-se que a pena
imposta não comporta alteração, devendo ser mantida.
Outrossim, o regime inicial fechado
afigura-se, de fato, como o mais adequado à situação 'in concreto',
necessário à conscientização da ilicitude, haja vista que, a gravidade do
delito, que não raro serve como porta de entrada a inúmeras outras
condutas delitivas, desvirtuando indivíduos e ameaçando a ordeira
sociedade, cabendo ao Julgador destinar especial cautela ao caso,
impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Necessária a imposição de regime
prisional contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e
repressivo da pena imposta.
Assim,
não
se
comprovou
a
existência de erro técnico ou injustiça manifesta na aplicação da pena.
Por conseguinte, a responsabilização
criminal do peticionário era mesmo de rigor e, tendo sido a prova bem
ponderada, não estando evidenciada contrariedade, nulidade ou outra
causa que favoreça o revisionando, não estando constatada falsidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047410-93.2019.8.26.0000 -Voto no 42.264
13
depoimento nem apresentada qualquer prova de inocência, inarredável
o indeferimento do pedido revisional.
De
tudo
se
observa
que
o
peticionário pretendeu usar a revisão criminal como uma segunda
apelação, dando causa ao reexame da prova já figurante nos autos, sem
trazer qualquer elemento novo de convicção a demonstrar sua
inocência, e ao contrário do que sustenta, o julgado atacado pela revisão
de forma alguma contraria a evidência dos autos, mas, isto sim, a ela se
acomoda inteiramente.
Ressalta-se, por fim, que a revisão
criminal não se presta a reavaliar a prova produzida no processo, visto
não se tratar de recurso, mas ação penal constitutiva de natureza
complementar, bastando assim que se verifique se a decisão
condenatória foi alicerçada em alguns dos elementos de convicção
contidos nos autos.
Diante do exposto, AFASTA-SE A
PRELIMINAR e INDEFERE-SE O PEDIDO REVISIONAL formulado
por FABIO ALEXANDRE DE LIMA OLIVEIRA.
Sérgio Ribas
Relator